Tribunal: STF
Processo: HC 84638
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Juizado especial criminal: crime de lesões corporais
simples: arquivamento "provisório" do inquérito policial e posterior
 desarquivamento em conseqüência da apresentação da vítima, não
localizada antes em decorrência de erro material constante do
mandado de intimação: validade.
1. O art. 72 da Lei dos
Juizados Especiais - na medida em que faz necessária a presença da
vítima à audiência preliminar, para a tentativa de conciliação -
criou implicitamente, na hipótese de não ser ela encontrada, outra
modalidade de arquivamento das peças informativas, diversa daquela
de que cuidam o art. 18 C.Pr.Pen, a Súmula 524 e, também, o
dispositivo invocado da lei local do Ministério Público (LC 28/82,
RJ, art. 10, XXXIII).
2. Esse arquivamento - cuidando-se de crime
 persegüível mediante representação do ofendido - só se faria
definitivo se, ciente dele, a vítima se mantivesse inerte.
3. No
caso, jamais intimada do arquivamento, a ofendida se apresenta ao
Juizado, denunciando o erro na tentativa de sua intimação para a
diligência do exame complementar de corpo de delito.
4. Correto,
pois, o desarquivamento conseqüente, ao qual só poderia opor-se o
indiciado se, entremente, se houvesse consumado a extinção da
punibilidade, o que não se deu.